Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728055-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES MONÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDE RODRIGUES MONCAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 06.10.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR